Tribunal: TJDFT
Processo: 0737816-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, E LAVAGEM DE DINHEIRO. “GOLPE DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO”. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO TEMPORÁRIA. CRIME PARA O QUAL NÃO ESTÁ EXPRESSAMENTE PREVISTA A MEDIDA. REQUISITOS STF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA.
1. A prisão temporária consiste em espécie de custódia de natureza processual destinada à assegurar as investigações a respeito de crimes graves durante o inquérito policial, tendo previsão na Lei no 7.960/1989.
2. O STF, no âmbito das ADI’s 3360 e 4109, conferiu interpretação conforme a CF/88 ao art. 1o da Lei no 7.960/89 e estabeleceu requisitos – cumulativos – a serem observados para decretação da prisão temporária. São eles: i) for imprescindível para as investigações do IP, constatada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como prisão para averiguações, em violação ao direito à não autoincriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não ter residência fixa; ii) houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes descritos no art. 1°, III, da Lei no 7.960/1989, vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto; iii) for justificada em fatos novos ou contemporâneos; iv)for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado; v)não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas nos artigos 319 e 320 do CPP.
3. Não havendo notícia de que a paciente tenha sido indiciada ou esteja sendo investigada por qualquer das infrações do rol do art. 1o, III, da Lei no 7.960/89 (ou por outra com previsão expressa da prisão temporária), nem mesmo pontuada de que maneira a segregação serviria para auxiliar o trabalho investigativo da autoridade policial, resta configurado o constrangimento ilegal a ensejar a revogação da medida. 3.1 Decreto de prisão temporária não amparado na lei e na jurisprudência. Revogação.
4. Ordem concedida.